Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-79.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-79.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[33.272.849 ANDERSON MATHEUS COSTA DA SILVA - CNPJ: 33.272.849/0001-73 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do não recolhimento das custas processuais após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita foi correta e se, diante da ausência de recolhimento das custas, a extinção do processo era medida adequada.

III.
Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.
4. O apelante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, mas não atendeu plenamente à determinação judicial.
5. O CPC, em seu art. 290, estabelece o cancelamento da distribuição do feito na hipótese de não pagamento das custas iniciais dentro do prazo assinalado.
6. A ausência de comprovação de incapacidade financeira justifica o indeferimento do benefício, não havendo razão para modificar a sentença que extinguiu o feito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O deferimento da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência financeira, não bastando a simples declaração da parte. O não recolhimento das custas processuais, após prazo concedido, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1450370/SP; TJMT, N.U 1010958-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJMT, N.U 1002885-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON MATHEUS COSTA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1006788-79.2024.8.11.0037, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora (ID. 262533270).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença comprometeu os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de violar seu direito de acesso à justiça.

Alega que o indeferimento da gratuidade da justiça desconsiderou sua hipossuficiência econômica, a qual estaria devidamente demonstrada nos autos,
em conformidade com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita e em consequência,
o prosseguimento regular do feito na origem. (ID. 262533272).

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizada a lide na origem.

O recurso é tempestivo, sendo inexigível o preparo enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício (STJ,REsp 2.087.484/SP).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON MATHEUS COSTA DA SILVA
contra sentença que proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

O apelante em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evidente hipossuficiência nos autos e, desse modo reitera o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, pugnando pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, concedendo-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que ao se deparar com a deficiência de documentos que comprovassem comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento da assistência judiciária gratuita, o juízo determinou sua intimação do embargante, ora apelante, para
, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2o do CPC).
(ID. 262533256).

Intimada a parte apelante requereu a prorrogação do prazo para o período de 30 dias.

Em resposta, o Juízo singular proferiu decisão deferindo o pedido e prorrogando o prazo.

Decorrido o prazo
concedido, o apelante juntou nova petição nos autos, reiterando o seu pedido da gratuidade, mas sem apresentar nenhuma documentação para comprovar a alegada insuficiência financeira.

Na sequencia

o
Juiz a quo proferiu a seguinte decisão:

[...]

No caso concreto, a presunção de hipossuficiência foi afastada diante da qualificação do exequente como comerciante, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do processo.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o artigo 98 do Código de Processo Civil buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita (AgInt no AREsp 1450370 SP 2019/0042129-4). De fato, o escopo da lei, ao conceder os benefícios da gratuidade, é favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira.

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação da parte para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

[...]

Portanto antes de extinguir o feito a parte t foi intimada para recolher as custas, sob pena de extinção.

Diante do não atendimento judicial foi proferida a sentença , nos seguintes termos:

Vistos etc.

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) ajuizada por 33.272.849 ANDERSON MATHEUS COSTA DA SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ambos qualificados nos autos.

No id. 168920126, foi determinada a intimação da parte requerente para efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, contudo, intimada, não se manifestou, conforme certidão de id no 176775725.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte requerente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações

Diante de tal hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Nesse sentido, segue Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris:

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

§ 1o Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição.

§ 2o Havendo recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação.

§ 3 o O prazo a que alude o § 1o será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”.

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex.

Sem custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

[...]

Pois bem.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento.

Como visto, a controvérsia limita-se à análise do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante e à consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais.

É certo que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Desse modo, evidente ser necessária à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, a qual pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a real situação econômica da parte que postula o benefício.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nesse contexto, sabe-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

No caso destes autos, o Apelante não trouxe aos autos documentos comprobatórios para o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,

Deve-se destacar que a parte Apelante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme determina o § 2o do art. 99 do CPC, tendo sido oportunizado ainda, o prazo para regularização processual mediante o recolhimento das custas ou juntada de documentação apta a demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento.

Constato não haver os autos o haver nos autos documentos que comprovem a situação econômica precária do embargante, ora apelante, que poderiam comprometer sua saúde financeira diante do recolhimento das custas iniciais ou mesmo do preparo recursal.

Desse modo, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual não encontro razões para modificar a sentença recorrida.

Portanto se não demonstrada a necessidade real de o Apelante em se beneficiar da assistência judiciária gratuita, deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente porque indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Além disso, a falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do feito, de fato, enseja o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso, mesmo tendo sido concedido prazo razoável para tanto, a teor dos arts. 99, § 6o c/c 290, ambos do CPC.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - BENESSE INDEFERIDA - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO - SUMULA DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012) Se os documentos apresentados

não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita.” (TJMT. N.U 1010958-11.2024.8.11.0000,Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024, DJe 22/06/2024)(g.n.)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO RECOLHIMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290, CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIDO - CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”. In casu, diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso.” (TJMT. N.U 1002885-46.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023, DJe 01/02/2023)(g.n.)

Diante de tais considerações, não merece reparos a sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, mesmo quando concedido prazo em mais de uma oportunidade para comprovar a hipossuficiência econômica.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Anderson Matheus Costa da Silva, ratificando a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos, resta igualmente INDEFERIDA a gratuidade em sede recursal.

Sem honorários recursais, uma vez que não angularizada a lide na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025